Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA CONTEMPLADA NO CONTRATO. NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de neoplasia maligna e à preservação da vida do paciente, a exclusão contratual da cobertura em princípio colide com os artigos 10, inciso VI, 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
II. Se a doença que acomete o consumidor está compreendida no contrato, o fato de o tratamento indicado não se enquadrar com precisão às Diretrizes de Utilização – DUT do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não basta, em princípio, para respaldar a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde.
III. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que, no plano da tutela de urgência, determinou ao plano de saúde o fornecimento da medicação regularmente prescrita para o tratamento da grave doença que acomete o paciente.
IV. O veto contido no § 3o do artigo 300 à concessão da tutela de urgência cede na hipótese em que o indeferimento tem potencialidade para causar ao autor dano também irreversível.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.